Tribunal: TJDFT
Processo: 0772300-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESTRITA À REALIZAÇÃO DO EVENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração do dia do show.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais. Informou que adquiriu dois ingressos para o evento Taylor Swift - The Eras Tour – RJ, que se realizaria no dia 18/11/2023, no valor de R$ 715,00. Narrou que desembarcou no Rio de Janeiro no dia 16/11/2023, porém no dia do evento, quando já haviam chegado ao local, receberam a notícia de que o show seria adiado para o dia 20/11/2023. Afirmou que, em razão de já ter adquirido a passagem de volta para o dia 19/11/2023, data em que também se encerraria a reserva de hotel, bem como em razão de sua filha ter reagendado prova escolar para o dia 21/11/2023, não pôde comparecer ao evento. Aduziu ter sofridos transtornos, perda de tempo útil e constrangimentos em razão da inércia da parte ré em minimizar os danos causados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70946060). Ofertadas contrarrazões (ID 70946064).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, especialmente quanto ao cabimento das indenizações por danos materiais e morais pleiteadas.
5. Em suas razões recursais, a requerente alegou que as altas temperaturas registradas no Rio de Janeiro, embora extremas, não podem e nem devem ser consideradas imprevisíveis. Aduziu que a requerida, uma empresa especializada na organização de eventos de certa magnitude, conhecedora das condições meteorológicas locais, tinha a obrigação de adotar medidas preventivas para mitigar os efeitos do calor e garantir a realização do evento. Alegou que a empresa, ao manter o evento até a última hora, assumiu os riscos pelos prejuízos gerados aos consumidores. Defendeu estar caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa. Afirmou que teve gastos com o deslocamento para o Rio de Janeiro, bem como com hospedagem, além dos ingressos. Pugnou pela reforma da sentença, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. As condições climáticas ocorridas na data do evento não podem ser consideradas como fortuito externo, uma vez que a previsão de calor extremo havia sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, inclusive com registros de temperaturas elevadas no dia anterior, que já haviam causado transtornos. Mesmo ciente dessas informações, a empresa responsável não tomou providências para cancelar o evento com antecedência, optando por anunciar o adiamento apenas no próprio dia, quando muitos consumidores já estavam presentes no local. Ao manter a data do show e comunicar o adiamento de forma tardia, a empresa assumiu o risco de causar prejuízos aos consumidores e, por isso, deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1935901, 0712486-19.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.
8. O valor da condenação a título de dano material deve se restringir à restituição do valor pago pelos ingressos para o evento, no montante de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), devidamente comprovado nos autos (ID 70945975). Quanto às demais despesas com passagens aéreas e hospedagem, não há que se falar em reembolso. Isso porque a hospedagem foi usufruída pela autora e por sua filha entre os dias 16 e 19/11, sendo que o evento apenas ocorreria no dia 18/11, não havendo prova de que a estada tenha sido frustrada em sua totalidade. Já em relação às passagens de ida e volta entre Brasília e Rio de Janeiro, deve-se considerar que a responsabilidade objetiva do fornecedor é limitada aos danos direta e imediatamente decorrentes da falha na prestação do serviço contratado — neste caso, a não realização do show na data agendada. A adoção de deslocamento interestadual ou internacional, além da escolha da hospedagem (quer seja em hotel de luxo ou outra opção mais econômica) por parte do consumidor constitui escolha pessoal, cujos ônus não pode ser atribuído ao organizador do evento, como se este fosse um garantidor universal. Admitir o reembolso integral de gastos com logística, independentemente de seu valor ou origem, significaria transferir ao fornecedor a responsabilidade por decisões individuais, alheias ao escopo do contrato de entretenimento, o que extrapola os limites fixados pelo Código de Defesa do Consumidor
9. No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, resta evidente a quebra de expectativa diante do cancelamento do show. Além disso, o atraso no anúncio do adiamento, levou a autora a comparecer ao local do evento, sob condições climáticas extremas, e após longa e exaustiva espera para assistir ao show, soube do cancelamento, o que gerou sentimento de frustração e desconforto que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando o dever de reparação a título de dano moral. Além disso, o adiamento a impediu de participar do evento.
10. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. É necessário considerar ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), correspondente ao valor do ingresso, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento, acrescido de juros legais de 1% contados da citação, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros legais, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, até agosto de 2024. Após tal período, o cálculo da atualização monetária e dos juros (tanto dos danos materiais quanto dos danos morais) deverá ser efetuado nos termos dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.